Tribunal: TJMT
Processo: 1028766-71.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028766-71.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PERDUE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. - CNPJ: 26.456.135/0002-30 (EMBARGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), LEONARDO GUIMARAES PEREGO - CPF: 406.165.128-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - CPF: 469.929.638-64 (ADVOGADO), PERDUE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. - CNPJ: 26.456.135/0002-30 (EMBARGANTE), LEONARDO GUIMARAES PEREGO - CPF: 406.165.128-56 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - CPF: 469.929.638-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJETOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS CABÍVEIS SOMENTE QUANDO ACOLHIDA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL

- ARGUIÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

3. Tendo em vista o resultado do acórdão objurgado, houve a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, logo, tem-se a continuidade do feito executivo, não sendo, portanto, caso de inverter os honorários sucumbenciais.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PERDUE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, bem como pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 1028766-71.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, proveu o recurso para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução.

Em suas razões recursais, a embargante PERDUE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA aduz que a Execução Fiscal foi ajuizada em face de pessoa jurídica diversa daquela que responde legalmente pelo crédito tributário, bem como já estava com o CNPJ baixado e devidamente comunicado aos órgãos competentes.

Alega ainda que a questão controvertida não se refere à responsabilidade tributária, mas à ilegitimidade passiva da pessoa jurídica indicada na CDA como responsável pelo crédito tributário, uma vez que esta já está extinta há mais de dois anos.

Por outro lado, o embargante ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto à inversão do ônus sucumbencial, conforme artigo 85 do CPC, uma vez que a sentença o condenou ao pagamento de honorários em 3% do valor atualizado da execução.

Ao final, ambos os embargantes pugnam pelo acolhimento de seus respectivos Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 220246192 e 219538686

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Com efeito, quanto aos embargos de declaração opostos por PERDUE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, a embargante alega que a Execução Fiscal foi ajuizada contra pessoa jurídica distinta daquela que legalmente responde pelo crédito tributário, além do fato de que o CNPJ da empresa já havia sido baixado e comunicado aos órgãos competentes.

Aduz ainda que a questão controversa não diz respeito à responsabilidade tributária, mas à ilegitimidade passiva da pessoa jurídica indicada na CDA como responsável pelo crédito tributário, uma vez que esta já se encontrava extinta há mais de dois anos.

Entretanto, o acórdão embargado deixou claro que consta nos autos que a empresa embargante era uma filial e encerrou suas atividades em 31 de agosto de 2020, supostamente sendo incorporada pela matriz.

No entanto, não houve o redirecionamento da dívida em discussão para a sede matriz, a qual está devidamente registrada no Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso.

Assim, depreende-se que a real intenção da embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

No que tange ao prequestionamento pretendido pela embargante Perdue Comercial Importadora e Exportadora LTDA, é certo que existe a condição de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019).

Quanto ao Embargante ESTADO DE MATO GROSSO, este alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto à inversão dos honorários sucumbenciais em que foi condenado a pagar 3% do valor atualizado da execução, conforme sentença sob id.

210541650.

Sem razão o Embargante, uma vez que a condenação aos honorários sucumbenciais somente se justificaria acaso acolhida a Exceção para a extinção do feito executivo, conforme Tema 421 do STJ que assim prevê:

“É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.”

No entanto, tendo em vista o resultado do acórdão objurgado, houve
a rejeição da Exceção de Pré-Executividade, logo, tem-se a continuidade do feito executivo, não sendo, portanto, caso de inverter os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTES. 1. Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972516 RJ 2021/0132318-0, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, julgamento: 21/03/2022, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 25/03/2022) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
COMO NÃO OCORREU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, NÃO SÃO DEVIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O acórdão recorrido consignou: "Outrossim, a adequação das CDA's, relativamente à aplicação da Taxa SELIC, não acarreta a nulidade, ou então, a desconstituição do título executivo, caracterizando mera operação aritmética.Finalmente, o acolhimento parcial da exceção de pré- executividade não acarreta a extinção da execução fiscal, tendo em vista que a discussão está limitada à incidência dos juros de mora, meros acessórios do crédito tributário. Daí porque, é indevida, na espécie, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Portanto, a reforma da r. decisão proferida na origem, é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação, para o seguinte: a) conhecimento e acolhimento parcial da exceção de pré- executividade à execução fiscal, apresentada pela parte executada; b) recálculo do débito tributário, relativamente à incidência dos juros de mora, no que exceder a Taxa SELIC, sem a aplicação da Lei Estadual nº 13.918/09; c) ônus decorrentes da sucumbência indevidos, na espécie." (fl. 615, e-STJ). 2. Em juízo de retratação, foi mantido e ratificado o acórdão recorrido pelo Tribunal de origem. 3. Conforme se depreende do trecho acima transcrito, o acórdão recorrido foi expresso ao julgar que o acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, no caso concreto, não acarretou a extinção da Execução Fiscal e que, sendo assim, os ônus decorrentes da sucumbência não são devidos.
4. O Tema 421/STJ, da Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, Rel. Ministro Herman Benjamim, decidiu: "É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade". 5. O aresto atacado não está destoando da orientação adotada no Tema 421/STJ. 6. O entendimento firmado no referido Tema não se aplica à hipótese dos autos, pois, in casu, como não ocorreu a extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, não são devidos os ônus sucumbenciais
. 7. Ademais, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 8. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2060339 SP 2023/0095119-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) (g.n)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Perdue Comercial Importadora e Exportadora LTDA.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024